Tribunal: TJES
Processo: 5000218-77.2022.8.08.0064
Classe: Petição Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Cabimento; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000218-77.2022.8.08.0064
PETIÇÃO CÍVEL (241)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ADILIO LUIZ DE FREITAS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000218-77.2022.8.08.0064

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: ADILIO LUIZ DE FREITAS

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO. TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA AUSENTE. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Cancelamento de Débito com Pedido Liminar C/C Dano Moral proposta por
ADILIO LUIZ DE FREITAS
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A
. Narra o autor, em síntese, que é possuidor de uma casa situado no endereço Córrego São José, Zona Rural, Ibatiba – ES, Cep. 29395-000, onde detém para a casa 1 (um) padrão para o fornecimento de energia, cumprindo assim salientar que o padrão foi fixado de frente para a estrada, local em que há passagem intensa de pessoas. Aduz que houve uma vistoria em sua casa, na qual foi efetuada a troca do relógio medidor de consumo, sendo que os representantes da empresa disseram que “vinham trocar o medidor velho por um digital”, e, posteriormente, veio ao conhecimento do Requerente que houve uma suposta atualização de base de cálculos e critérios adotados. Para tanto, foi realizada uma relação detalhada no demonstrativo de Revisão de Faturamento, no qual apresentaram uma planilha de cálculo com um suposto débito de R$ 10.637,97 (dez mil seiscentos trinta sete reais noventa sete centavos), registrado no TOI nº 9758990 de 19/06/2019, para ser paga pelo Recorrente.

Em sede de contestação (ID. 4880425), a Requerida, sustenta a legitimidade da irregularidade constatada no medidor da parte Autora; participação do consumidor no procedimento de apuração de irregularidade; possibilidade de eventual negativação e suspensão do fornecimento de energia, considerando tratar-se de exercício regular de um direito; e inexistência de dano moral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4880844) que julgou improcedente o pedido contraposto e resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o processo, com o julgamento do mérito, com base no art. 487, I, CPC, para: 1) DECLARAR a inexigibilidade do débito constante do demonstrativo de cálculo de consumo irregular expedido pela requerida, até que seja deflagrado novo procedimento administrativo, destinado comprovar a irregularidade no medidor da unidade consumidora autoral, bem como para apuração final do quantum do débito, devendo neste procedimento ser observado o devido processo legal pela concessionária, com a notificação do requerente, a fim de participar das fases de tal procedimento, caso tenha interesse. 2) CONDENAR o Requerido a pagar indenização a título de danos morais ao Requerente, em patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, com correção monetária e juros de mora no patamar de 1% (um por cento), a incidir do momento da fixação.

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 4880848), sustentando a legitimidade da irregularidade constatada no medidor da parte Autora, bem como a regularidade no procedimento para apuração de irregularidade, e inexistência de danos morais. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório fixado.

O Autor, ora Recorrido, apresentou contrarrazões (ID. 4880852) ao recurso, objetivando a manutenção da sentença de piso.

É o relatório. passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Ademais, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença recorrida.

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Destaca-se que, conforme constatado no documento TOI nº 9758990 (ID. 4880432),
o autor, titular da unidade consumidora, ora Recorrido, sequer estava presente no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado. Vejamos:

Ademais, verifica-se que a recorrente não respeitou o artigo 129, II, da Resolução 414/2010 da Aneel, uma vez que não comprovou que ocorreu a realização de perícia técnica no medidor retirado
.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Por conseguinte, restou caracterizada a irregularidade da conduta adotada pela recorrente, razão pela qual deve ser responsabilizada objetivamente pelo ilícito cometido.

Não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto. Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias.

Quanto à indenização por danos morais, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos e
condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)